Tribunal: STF
Processo: ARE 1479821
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora pública estadual – Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com expedição da Certidão por Tempo de Contribuição – Direito extensivo não só aos professores que se encontram em sala de aula como também ao docente que assume cargo de Diretor de Escola e de Supervisor de Ensino, pois presente o mesmo pressuposto que inspirou a edição da norma constitucional, vale dizer, a valorização do magistério – O julgamento da ADIn 3772, interpretando a regra do artigo 67 da LDB, coma redação que lhe deu a LF 11.301/06, garantiu aos Especialistas de Educação e aos remanescentes titulares de cargo provido por acesso o direito à aposentadoria especial prevista no artigo 40, §5º, da CF, com a redação que lhe deu a EC 20/98 – Recurso e reexame necessário improvidos.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 5º e 10, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a recorrida não ocupa cargo de professor, mas sim cargo de provimento originário de Diretor de Escola e de Supervisor de Ensino, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial de professor. Requer-se a aplicação do Tema 965 da repercussão geral ao caso.



    É o relatório.



    Decido.



    Com ressalva de ponto de vista diverso, considero que o recurso comporta provimento, à luz da jusrisprudência consolidada. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte, firmado no julgamento do Tema n° 965 da repercussão geral, no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Na hipótese, a recorrida ingressou no serviço público estadual em 02.03.1990, para a função de Professor II e, em 13.01.2009, foi nomeada em novo concurso público, para o cargo de Diretor de Escola, no qual permanece desde então (edoc. 9). Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADI Nº 3.772 E TEMA Nº 965 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão agravada se mostra consentânea com a atual jurisprudência dominante no Supremo Tribunal, firmada nos julgamentos da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965, segundo os quais apenas professores de carreira possuem direito à aposentadoria especial estabelecida no art. 40, § 5º, da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1345406 AgR, Rel. André Mendonça, 2ª Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXTENSÃO A OCUPANTES DE CARGOS QUE NÃO INTEGRAM A CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. DESPROVIMENTO. 1. O Supremo firmou jurisprudência no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Nessa linha, ocupantes de cargos estranhos ao de professor e que exerçam aquelas atividades não fazem jus ao referido benefício. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1.313.299-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23.9.2021) (destaquei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.270.116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.8.2020) (destaquei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CARGO ORIGINÁRIO DE DIRETOR. 1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que julgou procedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria especial de professor a ocupante do cargo efetivo de diretora. 2. Para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Inteligência do Tema 965 da repercussão geral. 3. Embargos de declaração conhecido como agravo interno, ao qual dou provimento. (RE 1.435.108-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2023). (destaquei)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança, com ressalva de ponto de vista diverso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente